Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723562-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÉRIKA LINS ROCHA contra a decisão proferida no processo no 0705958-48.2019.8.07.0014, ajuizada por CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA, que encerrou a fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a penhora de créditos no rosto dos autos do processo no 0705082-93.2019.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará/DF. A agravante afirma que não foi devidamente citada no cumprimento de sentença e que eventual intimação realizada por diário de justiça não deve ser considerada, porque seu advogado não lhe comunicou acerca do processo nem apresentou qualquer defesa. Esclarece que entre o trânsito em julgado da sentença e a propositura de seu cumprimento transcorreu mais de um ano. Suscita a nulidade na citação, por vício insanável. Defende que a hipótese exigiria sua citação pessoal para quitar a obrigação ou impugnar o pedido de cumprimento de sentença, conforme art. 513, § 4o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça para respaldar sua tese. Por fim, pugna pela procedência do recurso e anulação de todos os atos praticados a partir da propositura do cumprimento de sentença, para que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de preclusão do pedido, por já ter sido apreciado perante este col. Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no 0727402-48.2020.8.07.0000. Intimada, a agravante manifestou-se sobre a preliminar suscitada no ID 28825906. Eis a síntese da demanda. Em 19/9/2019, o ora agravado peticionou nos autos principais (proc. no 0705958-48.2019.8.07.0014, ID 45153119), pretendendo a execução do valor de R$ 204.171,17 (duzentos e quatro mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos) em fase de cumprimento de sentença, referente à partilha dos bens e dívidas determinada, em razão do divórcio havido entre as partes. Ante a incompetência do Juízo de família para processar a dissolução do condomínio constituído pelas partes, os autos foram redistribuídos para a Vara Cível do Guará que, firmando sua competência, determinou a citação da ré/agravada, a teor do disposto no art. 510, cabeça, do CPC/2015 (ID 49239525 do proc. principal). A Secretaria daquele Juízo procedeu à publicação da referida decisão em 14/11/2019, certificando o transcurso do prazo, sem manifestação da ré/agravante, em 6/12/2019. Em seguida, procedeu à nova intimação da ré/agravante, em 11/12/2019 (ID 51781046), tendo o prazo expirado, também sem manifestação da parte, conforme certificado no ID 58231303, do processo principal. Portanto, o processo seguiu, sem a participação da agravante, tendo o Juízo de origem declarado encerrada a fase de liquidação de sentença e determinado a intimação da ré para efetuar o pagamento, por decisão publicada no DJe em 8/6/2020 (ID 64668511, processo de origem). Em 31/6/2020, a ré comunicou a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão (proc. no 0727402-48.2020.8.07.0000), suscitando a nulidade de sua intimação, sob os mesmos argumentos apresentados no presente recurso. Enquanto tramitava o anterior agravo, a ré/agravante peticionou nos autos, pretendendo a reconsideração da decisão agravada e a declaração de nulidade de sua intimação, indeferida pelo Juízo a quo (ID 78529891 proc. principal), ao argumento de estar preclusa a oportunidade, entendendo que a insurgência deveria ter sido dirigida à decisão que declarou o encerramento da fase de liquidação de sentença (ID 64668511 proc. principal). Contra essa decisão, a ré não interpôs recurso. Nesse momento, como se nota, operou-se a preclusão da matéria na instância original, estando, entretanto, pendente de decisão do agravo de instrumento n. 0727404-48.2020.8.07.0000. Não obstante, mencionado recurso não foi conhecido em virtude de supressão de instância, ou seja, as alegações não foram submetidas ao Juízo de origem. Também contra essa decisão, não houve interposição de recurso. Nesse cenário, forçoso reconhecer que a discussão da matéria está preclusa, não podendo ser apreciada por esta col. Turma. Ante o exposto, acolho a preliminar de preclusão suscitada pelo agravado e não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, 14 de outubro de 2021 16:34:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator